Tribunal: TJES
Processo: 0026920-57.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026920-57.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO LOPES OLIVEIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se, aqui, de recurso de apelação cível interposto por
FABRICIO LOPES OLIVEIRA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 670/671 verso, que proclamou a prescrição da pretensão traçada na inicial desta
“ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidentes de trânsito”
por ele proposta em desfavor de
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e OUTROS
, julgando extinto o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em seu articulado recursal de fls. 675/704, o apelante defende, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional deve ser o dia 06/08/2008, data em que, através do laudo do DML (fl. 37), teve conhecimento da invalidez permanente de seu membro inferior esquerdo, devendo ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ.

Contrarrazões da ré
MARIELY SILVA DE SOUZA SOARES
às fls. 707/716, da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
às fls. 719/722, e da litisdenunciada
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
no ID 5206790.

É o sucinto relatório.

VOTO CONDUTOR

A presente
“ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidentes de trânsito”
foi proposta pelo ora apelante (
FABRICIO LOPES OLIVEIRA
) tendo como lastro o sinistro ocorrido em 24.09.2007, do qual resultaram as lesões e danos descritos nos autos.

A julgadora
a quo
, conforme relatado, proclamou a prescrição da pretensão, julgando extinto o processo na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

A propósito, assim consignou a sentença, no que interessa:

[...] No caso vertente, verifica-se que o acidente de trânsito ocorreu em 24/09/2007, conforme boletim de ocorrência de fl. 34. Todavia, a presente ação foi ajuizada somente em 05/08/2011 (fl. 02), ou seja, mais de 3 (três) anos após o sinistro.

Pois bem.

O prazo prescricional aplicável ao caso que ora se examina é, inequivocamente, o trienal, disposto no art. 206, § 3º, V.

Cinge-se a controvérsia ao momento em que tal prazo começa a fluir.

A Súmula do STJ invocada em sede de réplica, pelo autor, dispõe o seguinte:

Súmula 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O dispositivo transcrito, todavia, aplica-se apenas às ações de natureza securitária: é de se notar que faz menção expressa ao termo “segurado”.

Da análise dos precedentes oferecidos pelo Autor, em réplica, se nota que são, todos, relativos a cobranças de seguros de vida e acidentes pessoais. Não por menos, os precedentes que embasaram a edição da súmula tratam, todos, de relações jurídicas envolvendo seguro, e a própria Corte Superior reconhece sua inaplicabilidade a outros casos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.526.711/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017.) (grifei)

No suprarreferido julgado, destaca o Relator:

“Reitero que não merece reparo a decisão do acórdão estadual que afastou a incidência da Súmula 278 do STJ ao caso ora em debate, uma vez que a sua incidência é restrita ao pedido de indenização formulado com amparo no seguro DPVAT. Observa-se que o enunciado tem como claro destinatário "o segurado", condição não ostentada pela parte demandante, em face do autor do ato ilícito”(grifei)

À reparação de danos causados por acidente de trânsito, aplica-se a teoria a segundo a qual a pretensão nasce no momento da violação do direito tutelado, actio nata, altura em que também se inicia o prazo prescricional para deduzi-la em juízo.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Egrégio TJES:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, PARÁGRAFO 3º, V, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de acidente automobilístico, por se tratar de responsabilidade civil aquiliana, conta-se o prazo prescricional a partir da data do evento danoso, quando ocorre a violação do direito. Nos termos do artigo 189 do Código Civil “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”. O artigo 206, § 3º, inciso V, do referido Código, por sua vez dispõe que o prazo prescricional para pretensão de reparação civil é de três anos. [...] 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 011120141939, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2016, Data da Publicação no Diário: 02/03/2016) (grifei)

“Pois bem, sem delongas, tenho que razão não assiste ao recorrente, estando tal entendimento alicerçado no seguinte fundamento: Em razão do acidente ter ocorrido em julho de 2003, já estava em vigor o novo código civil, de sorte que o lapso prescricional aplicável ao caso em comento é o trienal, conforme estabelecido no art. 206, § 3º, inciso V, da legislação civil vigente, isto pois a ação em exame versa sobre responsabilidade civil em razão de acidente de trânsito. Insta deixar assente que a relação jurídica sub examine, ainda que verse sobre acidente de trânsito, não se refere a cobrança securitária. Nesta senda, tenho entendimento de que o termo a quo é data do evento danoso e não aquela da ciência inequívoca, conforme alegou o recorrente. Isto pois, vislumbro que o entendimento acerca da ciência inequívoca da incapacidade laboral é aplicável quando a questão versar sobre a cobrança decorrente de contrato de seguro ou de acidente de trabalho, o que, repito, não é o caso dos autos”. (TJES, Classe: Apelação, 009060013407, Relator: SUBS. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 11/04/2013) (grifei)

No mesmo, pertinente trazer à baila o seguinte e esclarecedor precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de transito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1.742.534/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.8.2019, DJe de 30.8.2019) (grifei)

No caso dos autos, a parte autora relata que o acidente ocorreu em 24/09/2007, sendo que a presente demanda foi ajuizada somente em 05/08/2011, ou seja, após escoado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3°, V, do Código Civil.

Desse modo, está prescrita a pretensão da autora.

DISPOSITIVO

Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais, arbitro no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, considerando os critérios elencados pelo art. 85, §2º, do CPC, notadamente o fato de que a presente demanda tramita há mais de uma década, lamentavelmente.

As verbas sucumbenciais devidas terão sua exigibilidade suspensa, em razão da assistência judiciária que lhe foi deferida.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.[...] (fls. 670/671 verso)

De fato, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, sejam eles materiais, morais e/ou estéticos, é de 03 (três) anos,
ex vi
do art. 206, § 3º, inc. V, do CC, assim redigido:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;
[...]

Assim, considerando que da data do acidente (24/09/2007) até o ajuizamento da ação (08/08/2011) decorreram mais de 03 (três) anos, consumada está a prescrição.

Neste sentido:

Apelação Cível n° 0004219-18.2020.8.08.0047 Apelante: Josiane Danielli Nogueira Amorim Apelado: Couto e Akahori LTA EPP Apelado: Carlos Andre Gabriel Pereira Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DEVIDO À PANDEMIA. ACESSO À JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O prazo prescricional para reparação civil, segundo art. 206, §3º do CC, é de 3 anos. Passado este, há a perda da pretensão e o processo é extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Tendo o acidente de trânsito ocorrido no dia 06 de maio de 2017, a contagem do prazo terminou, manifestamente, no dia 06 de maio de 2020. Logo, a pretensão já estava extinta antes do período de suspensão dos prazos 12 de junho a 30 de outubro de 2020 , pois a demanda foi ajuizada no dia 15 de outubro de 2020. 2. O caráter extraordinário da Pandemia fez com que surgisse a necessidade de ações por parte do Poder Público, como editar a Lei nº 14.010/20, a qual suspendeu os prazos prescricionais no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020, e publicar atos normativos, visando possibilitar o acesso ao Judiciário. Embora suspenso os prazos prescricionais, continuou sendo possível a propositura da ação por meios eletrônicos. 3 . Não houve determinação de outro período em que os prazos pudessem ser suspensos e nem poderia, pois trata-se de matéria de competência da União. Nesse sentido, é indubitável que Judiciário deve atuar baseado na estrita legalidade, com fundamento constitucional, art. 5°, II, portanto, não merece acolhida a alegação de impossibilidade de propor demanda antes da ocorrência da suspensão do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 31 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200087782, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, PARÁGRAFO 3º, V, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de acidente automobilístico, por se tratar de responsabilidade civil aquiliana, conta-se o prazo prescricional a partir da data do evento danoso, quando ocorre a violação do direito
. Nos termos do artigo 189 do Código Civil “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”. O artigo 206, §3º, inciso V, do referido Código, por sua vez dispõe que o prazo prescricional para pretensão de reparação civil é de três anos. [...] 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 011120141939, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2016, Data da Publicação no Diário: 02/03/2016)(g.n.)

Cumpre destacar que a data em que o apelante/autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade (06/08/2008 - fl. 37) é o marco inicial para recebimento de indenização securitária, conforme estabelece de forma expressa a Súmula 278 do STJ mencionada no apelo (
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
), e não para obtenção de indenização junto aos supostos causadores do acidente, cuja data inicial é, de forma indubitável, a data de ocorrência deste (24/09/2007).

Ilustrando trago precedentes do STJ e deste Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ
. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, cuida-se de ação de cobrança interposta em decorrência de acidente de trânsito que resultou em invalidez permanente. 2. Nos termos da Súmula n. 278/STJ, "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Precedentes. 3. Modificar a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.136.490; Proc. 2022/0156792-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 13/09/2023) (g.n.)

0017515-37.2015.8.08.0030 - Classe: Apelação Cível - Órgão: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 11/10/2022 - Data da Publicação no Diário: 25/10/2022 - Relator : JANETE VARGAS SIMÕES - Origem: LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº. 278 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, a pretensão reparatória decorrente de ato ilícito prescreve em 3 anos. 2. O acidente de trânsito ocorreu no dia 05 de maio de 2012 e a presente ação foi interposta em 25 de novembro de 2015, o que extrapola o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º. V, do Código Civil, caracterizando-se, assim extemporâneo o ajuizamento da inicial.
1.
A Súmula nº. 278 do STJ incide apenas sobre os casos de pretensão indenizatória por invalidez decorrente de relação securitária, sendo inaplicável para a ação reparatória decorrente de ato ilícito
. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024586-50.2011.8.08.0024 (024.11.024586-7) EMBARGANTE: BANESTES SEGUROS S/A EMBARGADO: GEANDERSON BERTOLANI MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE PERSUASIVO SEM DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA DE DISTINÇÃO CAPAZ DE AFASTAR A SUA INCIDÊNCIA AO CASO. OMISSÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO EVENTO DANOSO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. A existência de precedente específico, ainda que persuasivo, também autoriza, na forma dos artigos 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1º, VI, ambos do Código de Processo Civil em vigor, o manejo do recurso de embargos de declaração, pois vincula horizontalmente, por seus fundamentos determinantes, os julgadores de determinado órgão colegiado à jurisprudência nele formada, atendendo às exigências de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência estabelecidas no artigo 926 do atual estatuto adjetivo. 3. Na hipótese em cotejo, a orientação anteriormente adotada por este douto Colegiado, que traduz a melhor aplicação do direito a casos similares ao que ora se aprecia, foi desconsiderada no julgamento do primitivo apelo sem que houvesse sido demonstrada causa de distinção a ensejar o afastamento de sua incidência, configurando-se, assim, a omissão a que aludem os artigos 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1º, VI, ambos do Código de Processo Civil. 4.
Na esteira da jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso e não na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, por não se tratar de relação jurídica decorrente de contrato de seguro ou de acidente de trabalho, não havendo de se cogitar, em casos que tais, de aplicação do enunciado nº 278 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie
. 5. Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e a este CONFERIR PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória/ES, 31 de maio 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024110245867, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022) (g.n.)

Assim, frente à moldura fática e jurídica delineada, tenho que a sentença em exame deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para 18% (dezoito por cento), ressalvada a assistência judiciária concedida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §3º, INC. V, DO CC. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, sejam eles materiais, morais e/ou estéticos, é de 03 (três) anos,
ex vi
do art. 206, § 3º, inc. V, do CC, contados a partir da data do acidente.

2. Assim, considerando que da data do acidente (24/09/2007) até o ajuizamento da ação (08/08/2011) decorreram mais de 03 (três) anos, consumada está a prescrição.

3. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso e não na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, por não se tratar de relação jurídica decorrente de contrato de seguro ou de acidente de trabalho, não havendo de se cogitar, em casos que tais, de aplicação do enunciado nº 278 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, a teor do voto proferido pelo e. Relatora.